Tribunal: TJDFT
Processo: 0027388-27.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelo tema 864, representado pelo RE 905357, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.